Tribunal: TJES
Processo: 5025534-43.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025534-43.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ANAILMA DURAS
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025534-43.2022.8.08.0048.
Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Recorrido: ANAILMA DURAS.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE EM 19 DE SETEMBRO DE 2022 CONTRATOU UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO JUNTO À REQUERIDA, COM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$ 1.666,50 A SER DESCONTADO EM SEU BENEFÍCIO. CONTUDO, O REFERIDO VALOR NÃO FORA CREDITADO EM SUA CONTA, TAMPOUCO DISPONIBILIZADO NO CARTÃO, QUE SEQUER O RECEBEU. AFIRMA QUE BUSCOU O PROCON, SENDO INFORMADA QUE QUITOU OITO PARCELAS DE UM EMPRÉSTIMO PESSOAL QUE SE ENCONTRAVA PENDENTE. INFORMA DESCONHECER DÉBITO PENDENTE. REQUER, POR CONSEGUINTE, LIMINARMENTE A CREDITAÇÃO DO VALOR TOMADO NO IMPORTE DE R$ .1666,50 E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, ALEGOU QUE NÃO HÁ QUALQUER CONTRATO ATIVO E, MESMO CONSIDERANDO OS CONTRATOS JÁ PAGOS, CANCELADOS OU PROPOSTAS REJEITADAS, OS VALORES DESCRITOS NA INICIAL DA DEMANDANTE NÃO CONDIZEM COM A REALIDADE FÁTICA. REQUER SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, UMA VEZ QUE O OBJETO DA AÇÃO NÃO SE REFERE À ESSA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NÃO HAVENDO QUALQUER CONTRATAÇÃO NOS MOLDES APONTADOS E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO SENDO COMPROVADA FALHA DE SERVIÇO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Ante o exposto, REVOGO a liminar concedida no id. 19165059 e JULGO PROCEDENTES os pedidos da autora para: I) CONDENAR o requerido a pagar à autora a importância de R$ 1.666,50 (mil seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), com incidência de correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros a contar da citação; II) CONDENAR o requerido a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida e atualizada a partir do arbitramento. Oficie-se ao INSS para ciência da revogação da liminar. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA DAR TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, JULGANDO TOTALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA. ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REPORTA AOS TERMOS DA INICIAL.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
EM RELAÇÃO A ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA, ONDE AFIRMA QUE O CONTRATO CITADO PELA AUTORA EM SUA EXORDIAL EM RÉPLICA É INEXISTENTE, TENHO POR REJEITÁ-LA, EXPLICO. O NÚMERO CORRETO DO CONTRATO É O 51410198, E A AUTORA COMPROVA NOS AUTOS A CONTRATAÇÃO DO MESMO ATRAVÉS DO CONTEÚDO APRESENTADO NA INICIAL, PRINCIPALMENTE DO EXTRATO DE SEU BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA, PRESENTE NO ID.: 4641189, O QUE FAZ COMPROVAR QUE DE FATO HOUVE A CELEBRAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES.
(7). DO MÉRITO.
A RELAÇÃO JURÍDICA ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES É DE NATUREZA CONSUMERISTA, DEVENDO A CONTROVÉRSIA SER SOLUCIONADA SOB O PRISMA DO SISTEMA JURÍDICO AUTÔNOMO INSTITUÍDO PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, LEI 8.078/90. O ART. 30, DO CDC DISPÕE QUE TODA OFERTA DEVE CONTER INFORMAÇÃO OU PUBLICIDADE, SUFICIENTEMENTE PRECISA, VEICULADA POR QUALQUER FORMA OU MEIO DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS OU APRESENTADOS, OBRIGA O FORNECEDOR QUE A FIZER VEICULAR OU DELA SE UTILIZAR E INTEGRA O CONTRATO QUE VIER A SER CELEBRADO. DISPÕE AINDA O CDC QUE O FORNECEDOR RESPONDE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA, PELA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES POR DEFEITOS RELATIVOS À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, BEM COMO POR INFORMAÇÕES INSUFICIENTES OU INADEQUADAS SOBRE SUA FRUIÇÃO E RISCO, CONFORME ART. 14 DO CDC.

POIS BEM, ANALISANDO O CADERNO PROCESSUAL, É INCONTROVERSO QUE A AUTORA FIRMOU CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM O RECORRENTE EM 19.09.2022. CONFORME DOCUMENTOS CONTIDOS NOS

ID 4641187 E ID.: 4641189.

ENTENDO QUE DE FATO HOUVE UM CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, ONDE É POSSÍVEL VERIFICAR QUE NO EXTRATO DO INSS PRESENTE NO ID.: 4641189 É COMPROVADO QUE A AUTORA POSSUI COM CONTRATO DE Nº 51410198 COM A EMPRESA RECORRENTE, COM VALORES E DATAS APRESENTADOS NA INICIAL. SENDO ASSIM A EMPRESA RECORRENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DA CONTRATAÇÃO E TAMBÉM DOS DESCONTOS QUE ACONTECERAM DO BENEFÍCIO DA AUTORA, VISTO QUE ELA NÃO RECEBEU O VALOR CONTRATADO E NEM O CARTÃO DE CRÉDITO. ALIÁS, EM RESPOSTA AO PROCON, A EMPRESA RECONHECE A CONTRATAÇÃO, PORÉM, INFORMA QUE FEZ A RETENÇÃO DOS VALORES EM RAZÃO DE OUTRA DÍVIDA, SITUAÇÃO QUE CONSIDERO ABUSIVA. NA VERDADE, DENTRO DA BOA-FÉ NA RELAÇÃO CONTRATUAL, DEVERIA A EMPRESA NEGAR-SE A REALIZAR UM NOVO EMPRÉSTIMO, E NÃO PERMITIR QUE ESTE FOSSE REALIZAR E RETER O VALOR, O QUE REPRESENTA, A MEU SENTIR, UMA FORMA ABUSIVA DE COBRANÇA DO DÉBITO. POSTO ISTO, TENHO QUE NO CASO VERTENTE IMPÕE-SE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
. QUANTO AOS DANOS MORAIS, HAVENDO A COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DA CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE, ELE É DEVIDO, BASTANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FATO OFENSIVO PARA CONFIGURÁ-LO, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DA CONSUMIDORA (APOSENTADORIA). NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVE SER MANTIDO EM R$ 3.000,00, POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO E DESENCORAJAR O RECORRENTE A ADOTAR SEMELHANTE POSTURA NEGLIGENTE NO FUTURO. SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE. SENDO ASSIM, FILIO-ME AOS FUNDAMENTOS QUE EMBASARAM O ATO SENTENCIAL VERGASTADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)